Tribunal: TJMT
Processo: 1009396-35.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009396-35.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada, Compromisso, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR GONCALVES - CPF: 013.832.741-69 (RECORRENTE), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), ELISABETE RUTE RIETH registrado(a) civilmente como ELISABETE RUTE RIETH - CPF: 909.539.750-53 (ADVOGADO), DAMIAO ALVES - CPF: 557.362.621-34 (RECORRIDO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009396-35.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará

Parte Recorrente:
DAMIAO ALVES

Parte Recorrida:
LUCIMAR GONCALVES

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem da pauta
: 44

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL – PRELIMINARES REJEITADAS –DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE PELO PRESTADOR – OBRA INACABADA – PROVAS INCONTESTES DA NÃO CONCLUSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo requerido ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o demandado na obrigação de fazer consistentes na disponibilização dos serviços de mão-de-obra necessários à conclusão da edificação objeto dos autos, especificamente quanto ao reboco, instalação de piso e forro em toda a casa.

2.

O recorrente argui preliminares de cerceamento de defesa e incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que a autora aceitou o recebimento da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) como forma de restituição acordada entre as partes.

3.

Por sua vez, a recorrida defende a manutenção da sentença, posto que o valor oferecido pelo recorrente não cobre as despesas para a conclusão da obra.

4.

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa. Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

5.

No que tange a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constar o volume faturado de energia elétrica.

6.

Dos autos se vê que as partes litigantes firmaram contrato para a construção de uma edícula residencial, com 144m2, com serviços de elétrica, hidráulica e outros necessários, pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor representado por metade do lote n. 12, da quadra 59, do Loteamento Jardim dos Ipês, que seria entregue após a finalização da obra.

7.

Contudo, com o passar do tempo, a recorrida alega que o recorrente passou a pressioná-la a entregar o lote antes do cumprimento da obrigação ajustada, pois havia vendido a parcela que lhe caberia do terreno a terceiro, sem ter sequer concluído a obra, devolvendo-lhe a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), sob a justificativa de encerramento do contrato entre eles.

8.

Ocorre que, embora o recorrente defenda que a recorrida aceitou por livre e espontânea vontade o montante ofertado, observa-se que a quantia não cobre os gastos que serão necessários para a conclusão da obra, conforme se vê pelas imagens anexas no id. 120343551, que demonstram que a residência encontra-se sem forro, reboco em determinados cômodos e sem piso.

9.

Além disso, o recorrente não nega que não cumpriu sua parte na avença, e também não apresenta e não comprova haver qualquer motivo plausível para o não cumprimento.

10.

Por fim, é incontroverso nos autos que o recorrente recebeu antecipadamente pelo pagamento da obra metade do lote n. 12, da quadra 59, do Loteamento Jardim dos Ipês, tendo, inclusive, já repassado a referida cota a terceiro, de modo que se beneficiou financeiramente do negócio, sem, contudo, ter concluído sua contraprestação na relação.

11.

Assim,
a conclusão a que se chega é que o demandado não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência, nos termos do art. 373, II, do CPC, de modo que deve concluir a obra residencial objeto destes autos, tal como determinado em sentença.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022